Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737720-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESTER IRLA DE MORAIS ROLIM RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a autora pleiteia a declaração de inexistência de dívidas e indenização por danos morais, mas a ré comprova a assinatura do contrato de prestação de serviços que deu origem aos débitos, está caracterizada a litigância de má-fé, diante da nítida intenção de alterar a verdade dos fatos (CPC/2015 80 II). 2. Não há margem para a redução da multa por litigância de má-fé fixada abaixo do mínimo legal (CPC/2015 81). 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. A parte recorrente alega violação ao artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, buscando seja afastada a multa por litigância de má-fé. Em contrarrazões, a parte recorrida pede condenação da recorrente nas custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido, em sede de contrarrazões, de condenação da recorrente nas custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028